Tribunal: TJDFT
Processo: 0703192-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703192-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0032029-51.2011.8.07.0001, movida em desfavor de ANTONIO CARLOS BATISTA, deferiu a penhora online via SISBAJUD, mas indeferiu a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio – ID 112527773, origem. Em suas razões (ID 32404832), narra se tratar de execução ajuizada em desfavor da agravada, em tramitação desde 2011, sem que tenha logrado êxito na localização de bens passíveis de penhora. Requereu, portanto, a pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD na forma de repetição programada (“teimosinha”). Assevera que a justificativa do juízo para indeferir a medida é a suposta necessidade de intimação diária do executado. No entanto, é dever do Poder Judiciário cumprir a legislação e determinar a diligencia, independentemente de ser ou não de fácil execução. Ressalta que a intimação poderá ser realizada uma única vez, ao final da consulta, porquanto a ordem judicial é única. Com tais argumentos, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, deferindo a consulta ao sistema SISBAJUD com a opção de repetição programada (“teimosinha”). No mérito, busca a confirmação da medida e a reforma da decisão agravada. Preparo em ID 32404836. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, almeja a agravante a reforma da decisão que deferiu a penhora online via SISBAJUD, mas indeferiu a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) – ID 112527773, origem. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, tenho como ausentes os pressupostos autorizadores da medida vindicada. Na hipótese, observa-se que o douto magistrado a quo deferiu a penhora online via SISBAJUD, tendo indeferido, tão somente, a ferramenta de reiteração automática, inexistindo risco de extinção iminente. Assim, ausente o perigo de dano, bem como o risco ao resultado útil do processo, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de fevereiro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator